Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-19.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002556-19.2018.8.07.0019 RECORRENTE: EMILY MIRELE AZEVEDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Latrocínio tentado. Associação criminosa. Corrupção de menores. Nulidade. Reconhecimento fotográfico. Provas. Cooperação dolosamente distinta. Desistência voluntária. Concurso de crimes. 1 - O reconhecimento fotográfico é aceito pela jurisprudência como meio de prova apto a amparar a condenação se corroborado pelas demais provas dos autos. As formalidades previstas no art. 226 do CPP, mera recomendação legal, não ensejam a nulidade do ato, ainda que realizado de modo diverso, não se provado prejuízo ao réu (CPP, art. 563). 2 – A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais. Pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada pelas demais provas. 3 – Não confirmado o reconhecimento fotográfico em juízo, deve ser afastada a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. 4 – Não se reconhece a cooperação dolosamente distinta se resta provada que o agente encontrava-se no local dos fatos e participou efetivamente do crime, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato. Irrelevante se não foi ele quem esfaqueou a vítima, pois, ciente de que um dos agentes portava arma branca, era-lhe previsível o resultado mais gravoso. 5 – Presume-se o animus necandi se o local em que desferidos golpes de faca – tórax da vítima - é de alta letalidade. 6 – Não há desistência voluntária se a potencialidade lesiva do golpe - que, por si só, poderia levar a vítima a óbito - demonstra que os réus pretendiam a consumação do crime. 7 - A pena em abstrato do crime de latrocínio (20 a 30 anos) é suficiente e proporcional para a punição da conduta. Nesse não incide a causa de aumento do concurso de pessoas prevista no § 2o do art. 157 do CP. 8 – Idênticas as circunstâncias em que os crimes ocorreram - contra motorista de aplicativo, em concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça com arma branca (faca), em curto intervalo de tempo, na mesma região administrativa -, reconhece–se a continuidade delitiva. 9 – Provado que mais de três agentes se associaram, de modo permanente e estável, para o cometimento de roubos, com o mesmo modus operandi, na mesma região administrativa, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa. 10 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e cometimento da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção dele. 11 – Na presença simultânea do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva deve incidir apenas o aumento da continuidade delitiva. 12 – Se o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação do delito – vítima atingida em região de alta letalidade, que desmaiou pela quantidade de sangue perdida -, adequado reduzir a pena pela tentativa na fração mínima. 13 – Apelações providas em parte. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 14, parágrafo único, e 29 § 2o, ambos do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo mediante grave ameaça, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o instituto da cooperação dolosamente distinta (participação). Afirma que caso mantida a condenação por latrocínio, deve haver a redução pela tentativa na fração de 2/3 (dois terços) ou 1/2 (metade). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, parágrafo único, e 29 § 2o, ambos do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027